Tribunal: TJDFT
Processo: 0706130-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO DEFERIDO.
I. Qualquer dedução petitória alheia à manutenção da decisão recorrida desborda dos parâmetros da resposta ao recurso, demandando requerimento em sede adequada ou, se for o caso, interposição de recurso próprio.
II. Faz jus à gratuidade de justiça a pessoa jurídica que comprova a sua hipossuficiência econômico-financeira, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.
III. Recurso conhecido e provido.